Tribunal: TJPA
Processo: 0810512-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810512-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: DENNER WESLEY ARAUJO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810512-47.2020.8.14.0000

IMPETRANTES: FERNANDO AMARAL SARRAZIN JUNIOR E CARLOS MAGNO BIA SARRAZIN.

PACIENTE: DENNER WESLEY ARAÚJO RIBEIRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA, EM RAZÃO DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA (4,5 GRAMAS DE MACONHA). DESCABIMENTO. CUSTÓDIA
NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO, JÁ QUE NO ATO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA O JUÍZO
A QUO
JUSTIFICOU QUE O PACIENTE TEM INCLINAÇÃO PARA PRÁTICAS DELITUOSAS, REGISTRADAS EM OUTRAS AÇÕES PENAIS OU INVESTIGAÇÕES POLICIAIS
. ALEGAÇÃO DE SER RESPONSÁVEL POR 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE.
INVIABILIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS A DEMONSTRAR QUE O COACTO SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS
.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de ausência dos requisitos da cautela extrema, é descabida, pois o que motivou a prisão do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica sua necessidade, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, tendo sido apreendido em sua residência além de 4,5 gramas de substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, apetrechos para a confecção e embalagem de drogas, 01 (uma) arma de fogo tipo revolver de marca TAURUS, calibre 38, número 1399817, 08 (oito) munições intactas calibre 38, 02 (dois) simulacros de revolver na cor preta e a quantia de R$ 2.766,00 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais) em notas variadas, que demonstra o envolvimento com o tráfico de drogas;

2. Impetrante alega desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pequena quantidade de droga apreendida, entretanto a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária, especialmente para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém. (PA), 05 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Denner Wesley Araújo Ribeiro, brasileiro, união estável, inscrito no CPF nº 053.170.472-69 e no RG/CI nº 9066525-PC/PA, residente e domiciliado na Rua Paulo VI, nº 460, Bairro São Francisco, CEP nº 68.250-000, Cidade de Óbidos, Estado do Pará, atualmente recolhido no Centro Prisional Silvio Hall de Moura, na cidade de Santarém, Estado do Pará, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos.

Os impetrantes afirmam que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) quantidade ínfima de droga apreendida; c) ser responsável por 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 3877850 - páginas 1 e 2) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que no dia 02/10/2020, por volta das 05H00, na cidade de Óbidos. Extrai-se dos elementos de informação colhidos pela Autoridade Policial que por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão nos autos do processo nº 0004601-79.2020.8.14.0035, na denominada operação Castelo de Areia, cujo alvo era a autuada Helen Patrícia da Silva Lopes, foi encontra material entorpecente e material para embalar a droga, assim como 01 (uma) arma de fogo calibre 38 e 08 (oito) munições intactas. Foi encontrado, também,
02 (dois) simulacros de revolver na cor preta, a quantia de R$ 2.766,00 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais)
, joias em ouro, telefones celulares e 01 (uma) motocicleta. O coacto é companheiro de Helen Patrícia e no seu interrogatório assumiu que a arma e a droga lhes pertenciam. Consta nos autos que sua companheira Helen Lopes já responde por processo criminal por suposta prática de crime de roubo majorado e o paciente já possui diversas passagens infracionais quando era menor de idade. O Laudo pericial provisório reconheceu que a substância apreendida é entorpecente, qual seja, maconha.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

Os impetrantes alegam que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo, a custódia cautelar desnecessária, considerando, que no caso em apreço estão ausentes os requisitos legais,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto à decisão que justifica o cárcere do coacto, a autoridade coatora demonstrou que o
modus operandi
perpetrado justifica a necessidade da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas.

Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade. Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e principalmente para evitar que novamente o coacto volte a praticar o crime de traficância, como percebe-se no
decisum
:

[...]No entender desse Magistrado, o requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais, ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social. Adiro, também, ao entendimento de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é importante para evitar a prática de novos crimes, extraindo-se dessa premissa a existência de comprovação de condutas pretéritas registradas em ações penais ou investigações policiais. Assim como para prestigiar as instituições envolvidas no Combate ao crime, tais como polícias, Ministério Público e a própria Justiça. E por fim que a gravidade do crime praticado tenha causado grande comoção e repercussão na comunidade. Nessa medida, a segregação cautelar dos indiciados é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é gravíssima, uma vez que recai contra os mesmos fortes indícios de transportar entorpecentes, flagrados com droga, arma de fogo, joias em ouro, celulares, motocicleta e quantia razoável, o que denota circunstâncias da atividade de mercancia de drogas. Sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, que sofre diante das reiteradas ocorrências de crimes tráfico de drogas, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como indiciado não possui, no momento, condições de viver em sociedade.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, diante da gravidade abstrata do delito, pois no ato da prisão
foi encontrado além do material entorpecente e material para embalar a droga, assim como 01 (uma) arma de fogo calibre 38 e 08 (oito) munições intactas. Foi encontrado, também,
02 (dois) simulacros de revolver na cor preta, a quantia de R$ 2.766,00 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais)
, joias em ouro, telefones celulares e 01 (uma) motocicleta
, demonstrando-se que a prisão preventiva é medida adequada, na hipótese dos autos.

DA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO, EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA (4,5 GRAMAS)

Verificando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que, o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para evitar uma possível reiteração.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, não há desproporcionalidade da custódia extrema, por consequência da pequena quantidade de droga apreendida, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

Em análise a decisão combatida, observa-se que o referido
decisum
restou devidamente fundamentado, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

DO COACTO SER RESPONSÁVEL POR 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

Não foi comprovado no presente
writ
que o paciente seja o único responsável pelos cuidados das menores de 12 (doze) anos de idade e no dia 21/10/2020, a corré Hellen Patrícia da Silva Lopes, genitora das crianças e companheira do paciente, teve sua prisão preventiva substituída por domiciliar, através do
Habeas Corpus
nº 0810406-14.2020.8.14.0000.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 05 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/11/2020